Tribunal: STF
Processo: ARE 1380587
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos/SP, assim ementado:



    “Servidor Público Estadual. Contribuição previdenciária incidente sobre Adicional de Insalubridade. Restituição dos descintos. Necessidade. Aplicação da LC nº 1.012 e alterações posteriores. Precedentes. Tema 163, do STF, negando incidência de contribuição sobre verba não incorporável à aposentadoria, sem distinção entre servidor federal e estadual. Sentença de procedência mantida.” (e-doc. 5, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 7). 



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 7º, inc. XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201, da Constituição da República e as Emendas Constitucionais nº 20, de 1998 e nº 41, de 2003, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Argumenta que o art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, é compatível com a nova ordem constitucional e não desrespeita o Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. Requer o provimento do recurso extraordinário para declarar a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. (e-doc. 9).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, conforme Tema RG nº 163; RE nº 593.068-RG/SC, de relatoria do e. Ministro Roberto Barroso. Aduz, ainda, que o art. 8º, § 1º, itens 6 e 8, da Lei Complementar estadual nº 1.012, de 2007, de São Paulo, exclui a incidência do desconto previdenciário sobre verba de natureza transitória. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 10, p. 10-17).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, “A suposta afronta aos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1.013/07, Lei Complementar Estadual nº 432/1985), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, Lei Maior. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação local, incide, no caso, o verbete da Súmula 280 do STF, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário e determino a devolução dos autos à origem.” (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Com efeito, não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário analisar a legislação local de regência. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto: 



    “(...) Não cabe reforma do julgado no tocante ao ressarcimento dos valores relativos à incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, preservado eventual entendimento em contrário.



    (...)



    Dispõe a Lei Complementar Estadual nº 432/85, quanto ao pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado de São Paulo:



    “Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.



    Artigo 2º - Para efeito de concessão do adicional de insalubridade de que trata esta lei complementar, serão avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres. Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em regulamento, as unidades e as atividades insalubres serão classificadas em grau máximo, médio e mínimo de insalubridade.”



    Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 1.012/97, que trata da “manutenção do regime próprio de previdência social do Estado”, estabeleceu em seu art. 8º:



    Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo, para a manutenção do regime próprio de previdência social do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição.



    § 1º - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens, excluídas:



    (...) 6. As parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;



    7. (...)



    8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei.”



    No âmbito do procedimento de uniformização de jurisprudência 0000006-62.2013.9.26.0968, consolidou-se o entendimento, pelas Turmas de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo, que o adicional de insalubridade tem natureza eventual.



    Isto também foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas 163 e 448, julgamentos proferidos no regime de recursos repetitivos:



    “Tema 163. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”



    (...)



    Ora, se o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que apenas as parcelas passíveis de integrar a remuneração do servidor, para fins de aposentadoria, têm incidência da contribuição previdenciária, não fazendo, para tanto, distinção entre servidor federal e estadual, tampouco em relação aos policiais militares, não vislumbro como não acolher a pretensão recursal.” (e-doc. 5, p. 4-9; grifos acrescidos).



    7. Destarte, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às Leis Complementares estaduais nº 432, de 1985 e nº 1.012, de 1997, do Estado de São Paulo, pela Corte de origem, o que é vedado pelo enunciado nº 280 da Súmula do STF: 



    E. 280: ”Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, destaco a seguinte decisão da Primeira Turma deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.320.240-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022; grifos acrescidos). 



    9. Com o mesmo entendimento sobre o tema e tratando especificamente das Leis Complementares estaduais nº 432, de 1985, e nº 1.012, de 1997, de São Paulo, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.386.480/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; RE nº 1.387.561/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/06/2022, p. 28/06/2022; e RE 1.307.201/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/04/2021/ p. 14/04/2021.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 9), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator